Tribunal: TJDFT
Processo: 0737882-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
apelação cível. direito do consumidor. responsabilidade civil. contrato de transporte aéreo. falha na prestação do serviço. atraso excessivo em voo. sistema code-sharing. responsabilidade solidária das empresas aéreas. danos morais. valor da reparação. sentença mantida.
1. O art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, reforça a solidariedade dos fornecedores quanto à obrigação de reparação do dano sofrido pelo consumidor em razão do fato ou vício do produto ou serviço. Cuida-se de solidariedade legal que abrange todos os fornecedores integrantes da cadeia de produção e veda-se a exclusão ou mitigação da responsabilidade por disposição contratual.
2. As rés trabalhavam pelo regime code-sharing, integrando a mesma cadeia de consumo, razão pela qual devem responder solidariamente pelos danos causados aos passageiros, independentemente do trecho em que cada uma operaria, pouco importando se a falha na prestação se deu por culpa apenas de uma das empresas aéreas.
3. A apelante não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar o rompimento do nexo causal, devendo ser responsabilizada pelos danos praticados por integrar a cadeia de fornecimento do mesmo serviço de transporte aéreo. Os fornecedores (agentes econômicos) se relacionam em condições de igualdade perante a lei (igualdade formal). Não se reconhece qualquer circunstância que justifique tratamento desigual entre os agentes econômicos pela lei de regência das atividades empresariais.
4. O dano moral está configurado. Houve vício no serviço capaz de ofender os direitos da personalidade dos autores, cujo bem estar físico e emocional foi violado. A sucessão de falhas das rés ensejou diversos infortúnios e aborrecimentos, o que inegavelmente abalou à dignidade e os direitos da personalidade dos autores, causando-lhes enorme aflição.
5. A sentença fixou R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores, levando-se em conta as especificidades do caso concreto. Esse valor, além de reparar os transtornos sofridos, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.
6. Apelações desprovidas.